Tribunal: TJMT
Processo: 1074135-09.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074135-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREICE REGINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 027.488.081-42 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1074135-09.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GREICE REGINA SOUZA DE OLIVEIRA.

Recorrida:
PICPAY SERVIÇOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAL – BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – COMPROVANTE DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Apesar de restar comprovado o bloqueio/encerramento da conta bancária, verifica-se que a instituição financeira, inicialmente, efetuou o bloqueio da conta bancária por ter recebido denúncia por Mecanismo Especial de Devolução (MED) na sequência, procedeu à análise do caso, encontrando indícios de uso indevido da conta e, por fim, notificou a recorrente sobre o encerramento da relação contratual.

3.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que o encerramento de conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

4.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente. Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais. (N.U 1047436-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e a autora informa outra conta para transferência do saldo, tal fato demonstra que ela efetivamente foi cientificada, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp nº 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). (N.U 1007517-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e restituição de valores, sob alegação de bloqueio indevido de conta bancária digital na qual recebia salário, ocorrido após crédito de R$ 4.000,00, sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio temporário da conta bancária por suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do dano e da irregularidade da conduta enseja indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira demonstra que o bloqueio decorre de mecanismo preventivo de segurança diante de indícios de fraude, em conformidade com a regulamentação do Banco Central (Resolução nº 96/2021).

O bloqueio é temporário, seguido de desbloqueio e liberação integral do saldo, o que afasta a alegação de retenção indevida de valores.

O bloqueio por suspeita de fraude constitui exercício regular de direito e medida legítima para proteção do sistema financeiro.

A parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, deixando de apresentar documentos mínimos que evidenciem a ilegalidade do bloqueio ou a existência de dano, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência reconhece a legalidade do bloqueio preventivo quando fundado em indícios de fraude, desde que acompanhado de providências administrativas e posterior liberação de valores.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ou violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio temporário de conta bancária por suspeita de fraude constitui exercício regular de direito da instituição financeira quando fundado em mecanismos de segurança. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. 3. O desbloqueio da conta com liberação dos valores afasta a alegação de retenção indevida e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução BACEN nº 96/2021, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/04/2019; STJ, TutCautAnt/MS nº 1.157, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30/09/2025; STJ, AREsp nº 2.832.384, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/04/2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/04/2023; TJMT, RI nº 1042626-60.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04/12/2025; TJMT, RI nº 1023622-37.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25/08/2025; TJMT, N.U 1041142-15.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 06/05/2024.”

(N.U 1026687-37.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

5.

Dessa forma, conclui-se que o encerramento da conta bancária se deu em consonância com o artigo 5º da Resolução n. 5.753/2019 do Banco Central do Brasil

6.

Portanto, restou
demonstrada a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pelo banco recorrido apto a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026